Tribunal: TJSP
Processo: 0001808-29.2018.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Fauna
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – NULIDADE DO FEITO
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Associação Protetora dos Animais de Americana São Francisco de Assis (APAASFA) contra a r. sentença pela qual a D. Magistrada a quo, em incidente de falsidade documental, julgou procedente o pedido do feito e declarou a falsidade e a perda da

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – NULIDADE DO FEITO
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Associação Protetora dos Animais de Americana São Francisco de Assis (APAASFA) contra a r. sentença pela qual a D. Magistrada a quo, em incidente de falsidade documental, julgou procedente o pedido do feito e declarou a falsidade e a perda da fidedignidade do documento apresentado no feito principal pela parte apelante e impugnado pelo ora apelado, determinando, outrossim, a remessa de cópias do incidente à autoridade policial, para instauração de inquérito criminal, e, também, ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, para apurar a conduta do veterinário Gabriel Alves Lima.
2. Havendo manifesta violação ao art. 238 do CPC, de rigor o acolhimento da preliminar de nulidade do feito, uma vez que não fora citada pessoa interessada a integrar a relação processual em pleno prejuízo aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sentença reformada. Preliminar de nulidade acolhida, com determinações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001808-29.2018.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante APAASFA -
ASSOC. PROT. DOS ANIMAIS DE AMERICANA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, é
apelado GUSTAVO CHIARARIA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), OTAVIO ROCHA E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001808-29.2018.8.26.0416 - Panorama - VOTO No 2/6
Voto n. 36562
Autos de processo n. 0001808-29.2018.8.26.0416
Apelante: Associação Protetora dos Animais de Americana São Francisco de
Assis APAASFA (e outro)
Apelado: Gustavo Chiararia
Juíza a quo: Ligia dal Colletto Bueno
Comarca de Panorama
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE APELAÇÃO INCIDENTE DE FALSIDADE
DOCUMENTAL AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NULIDADE
DO FEITO
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Associação
Protetora dos Animais de Americana São Francisco de Assis
(APAASFA) contra a r. sentença pela qual a D. Magistrada a quo,
em incidente de falsidade documental, julgou procedente o pedido
do feito e declarou a falsidade e a perda da fidedignidade do
documento apresentado no feito principal pela parte apelante e
impugnado pelo ora apelado, determinando, outrossim, a remessa
de cópias do incidente à autoridade policial, para instauração de
inquérito criminal, e, também, ao Conselho Regional de Medicina
Veterinária, para apurar a conduta do veterinário Gabriel Alves
Lima.
2. Havendo manifesta violação ao art. 238 do CPC, de rigor o
acolhimento da preliminar de nulidade do feito, uma vez que não
fora citada pessoa interessada a integrar a relação processual em
pleno prejuízo aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Sentença reformada. Preliminar de nulidade acolhida, com
determinações.
Vistos,
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE AMERICANA
SÃO FRANCISCO DE ASSIS (APAASFA) contra a r. sentença de fls.
84/85 (e fls. 110/111, em complementação) pela qual a D.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001808-29.2018.8.26.0416 - Panorama - VOTO No 3/6
Magistrada a quo, em incidente de falsidade documental, julgou
procedente o pedido do feito e declarou a falsidade material e a
perda da fidedignidade do documento impugnado por GUSTAVO
CHIARARIA. Determinou, outrossim, remessa de cópias do
incidente à autoridade policial, para instauração de inquérito
policial, e, também, ao Conselho Regional de Medicina Veterinária,
para apurar a conduta do veterinário Gabriel Alves Lima.
A parte recorrente, por meio das razões
recursais de fls. 118/139, em síntese, alega, preliminarmente,
nulidade da r. sentença por ausência de citação do médico
veterinário Gabriel Alves Lima e por ser o decisum a quo 'ultra
petita', uma vez que o pedido do incidente era para declarar
idelogicamente falso o documento e não materialmente, como
feito pelo Juízo sentenciante. Postula, também, com fulcro no
parágrafo único do art. 432 do CPC, a extinção do incidente sem
julgamento de mérito em razão da perda do objeto e do
reconhecimento de que houve mero erro formal, já devidamente
corrigido, com a solicitação de desentranhamento. No mérito,
aduz que o documento não é ideologicamente falso, há apenas
erro formal na redação, já devidamente corrigida e, por
conseguinte, os pedidos de remessa de cópia dos autos para a
polícia civil e para o CRMV são descabidos. Pede, desde já, tutela
provisória de urgência.
A parte apelada, devidamente intimada,
apresentou as contrarrazões (fls. 142/153), defendendo a
manutenção da r. sentença e postulando condenação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001808-29.2018.8.26.0416 - Panorama - VOTO No 4/6
recorrente nas penas de litigância de má-fé.
A D. Procuradoria Geral de Justiça emitiu
parecer.
É o breve relatório. Passo ao voto.
A preliminar de nulidade da r. sentença deve
ser acolhida.
Isto porque, de fato, embora determinada
no bojo do presente incidente de falsidade documental a citação
do médico veterinário Gabriel Alves Lima, tal ato processual não
fora realizado, em pleno prejuízo do contraditório e da ampla
defesa das requeridas (médico e Associação apelante). Vejamos:
à O Juízo a quo, por meio do r. despacho de fl. 32,
expressamente assim determinou: “promova
a
serventia
as
anotações de que Gabriel Alves de Lima figurará no polo passivo
da presente demanda, conforme solicitação da exordial às fls. 10.
Depreque-se a citação do requerido acima indicado nos termos da
decisão de fls. 19.”;
à Reiterou a realização do ato citatório por meio da r. decisão de
fl. 73: “Cumpra-se o despacho de p. 32 com urgência”;
à Embora confeccionada a carta precatória (vide fls. 79/80), esta
não foi devidamente cumprida e muito menos apreciada a petição
do requerente de fl. 83 na qual postula a citação do médico pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001808-29.2018.8.26.0416 - Panorama - VOTO No 5/6
correio.
Ora, verifica-se, portanto, que: (i) de fato,
a citação do médico não fora realizada, maculando o feito de
nulidade absoluta; (ii) o médico veterinário deve sim
obrigatoriamente figurar no polo passivo do presente incidente
uma vez que também é o autor do documento, nos termos do art.
410 do CPC; (iii) tem o direito de se defender no presente feito,
tanto que fora determinada, por ocasião da sentença, a remessa
de cópias do feito à autoridade policial para instauração de
inquérito policial (a fim de apurar eventual prática de crime pelo
médico veterinário e pela Associação), bem como ao Conselho
Regional de Medicina Veterinária para que apure a conduta
funcional do veterinário Gabriel Alves Lima; (iv) se faz relevante
sua participação no feito para o exato deslinde do ocorrido e para
confirmar ou não o informado pela ora recorrente na petição de
fls. 449/450 dos autos principais, ou seja, se de fato ocorreu um
'mero equívoco formal'; (v) nos termos do art. 238 do CPC,
citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o
interessado para integrar a relação processual.
Diante do exposto, acolhe-se preliminar
de nulidade da sentença por falta de citação, determinando o
retorno dos autos à Instância de origem para apreciar a petição de
fl. 83 e, após, realizar a citação do médico veterinário, bem como
para analisar o pedido de fls. 449/450 dos autos principais e a
possiblidade ou não de aplicação do parágrafo único do art. 432

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001808-29.2018.8.26.0416 - Panorama - VOTO No 6/6
do CPC dando por prejudicado o incidente ou determinando o seu
regular andamento.

NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR